Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-78.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012588-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (AGRAVADO), MANOEL AMARAL NETO - CPF: 456.946.212-04 (AGRAVADO), LINDOMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 687.438.902-53 (AGRAVADO), DORIZETE QUIRINO - CPF: 389.307.302-72 (AGRAVADO), ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA - CPF: 711.260.822-87 (AGRAVADO), VALDECIR MONTEIRO LIMA - CPF: 652.989.342-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA FELICIANO - CPF: 513.310.399-91 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES EM DECORRÊNCIA DE A
FASTAMENTO CAUTELAR DO PRESIDENTE E PRIMEIRA SECRETÁRIA NOS AUTOS DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES / ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO –
SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
POSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO DE MULTA CIVIL NA INDISPONIBILIDADE DE BENS – TEMA 1.055/STJ
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

2. Inobstante a possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos" (REsp 1862792/PR, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 25/08/2021); não se justifica, neste momento processual, a decretação da indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios veementes da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001267-05.2019.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho, Manoel Amaral Neto, Lindomar Ferreira da Costa, Valdecir Monteiro de Lima, Romilson da Luz Nogueira, Maria Madalena Feliciano, Dorizete Quirino e Debora Simone Rocha Faria
, concedeu em parte a tutela de urgência para suspender os atos praticados na 4ª Sessão Extraordinária que elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT para o último biênio da legislatura (2019/2020), realizada em 24-6-2019. E, ainda, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos requeridos.
No entanto, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, ora Agravados
.

Em suas razões recursais, o Agravante narra que, ajuizou ação civil pública em desfavor dos Agravados,
em razão da prática de atos de improbidade administrativa que ocasionaram o malferimento aos princípios da administração pública, consistente na realização de sessão extraordinária que culminou na eleição suplementar da mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Rondolândia/MT, e isso com diversas, graves e dolosas violações às normas pertinentes.

Assevera que
, ao indeferir o pedido de indisponibilidade de bens, o Magistrado Singular consignou que,
o pedido foi feito para assegurar o pagamento de multa civil, já que
os atos de improbidades supostamente praticados decorrem da violação dos princípios da administração pública.

Forte nessa razão, entendeu pela inexistência, no caso, de
indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou tenha ensejado enriquecimento ilícito, que justifique o decreto de indisponibilidade de bens dos requeridos.

Inconformado, o Ministério Público interpõe o presente recurso consubstanciado no tema 701 dos recursos repetitivos do STJ, fixado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, de relatoria do Ministro Og Fernandes, que define que a indisponibilidade de bens
“não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.”

Aduz, em síntese, que, os fortes e robustos indícios de autoria e materialidade de atos ímprobos praticados pelos agravados, que configuram violação aos princípios da administração pública, sustentam a necessidade de indisponibilidade de bens que garanta o recebimento de uma futura multa civil a ser aplicada no caso.

Assevera que, a documentação acostada aos autos e que fundamenta a ação de improbidade proposta demonstra de forma exaustiva o
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
está configurado na necessidade de se garantir o pagamento da multa civil ao ser imposta como sanção ao final da ação.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja determinado, em sede de antecipação de tutela recursal,
indisponibilidade dos bens dos agravados, para permissão do efetivo cumprimento de multa civil a ser imposta e consequente ressarcimento ao erário.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID nº 14277486.

As contrarrazões vieram no ID n. 19048483, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 22909967 pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Em decisão proferida no ID n. 55065456, esta Relatora determinou o
sobrestamento da tramitação do presente recurso
até determinação em contrário do Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1055.

A certidão de ID n. 102195969 atesta
a
juntada do Ofício Circular n.º 145/2021/NUGEP/VQS, que noticia o julgamento do Tema 1055 pelo STJ, ocasião em que restou firmada a seguinte tese:
“é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.”

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001267-05.2019.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
Agnaldo Rodrigues de Carvalho, Manoel Amaral Neto, Lindomar Ferreira da Costa, Valdecir Monteiro de Lima, Romilson da Luz Nogueira, Maria Madalena Feliciano, Dorizete Quirino e Debora Simone Rocha Faria
, concedeu em parte a tutela de urgência para suspender os atos praticados na 4ª Sessão Extraordinária que elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT para o último biênio da legislatura (2019/2020), realizada em 24-6-2019. E, ainda, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos requeridos.
No entanto, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, ora Agravados
.

A irresignação recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados, ressaltando que,
os fortes e robustos indícios de autoria e materialidade de atos ímprobos praticados pelos agravados, que configuram violação aos princípios da administração pública, sustentam a necessidade de indisponibilidade de bens que garanta o recebimento de uma futura multa civil a ser aplicada no caso.

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

Narra a inicial,
a atuação ímproba de seis vereadores do Município de Rondolândia/MT (Manoel Amaral Neto, Lindomar Ferreira da Costa, Dorizete Quirino, Romilson da Luz Nogueira, Valdecir Monteiro Lima e Maria Madalena Feliciano), supostamente orquestrados pela advogada Debora Simone Santos Rocha Faria, em benefício e a mando do prefeito Agnaldo Rodrigues de Carvalho, consistente na realização de Sessão Extraordinária que culminou na eleição suplementar da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Rondolândia/MT, e isso com diversas, graves e dolosas violações às normas pertinentes (em sua maioria constante do Regimento Interno), consistente em:

a) Consideraram erroneamente vagos os cargos ocupados por outros dois vereadores que integravam a direção da Casa de Leis [Diones Miranda de Carvalho e Lígia Neiva], os quais estavam afastados por decisão judicial – violação ao artigo 21, inciso III, do Regimento Interno

b) Convocaram a tal sessão extraordinária fora das hipóteses previstas – violação ao artigo 137, inciso III, do Regimento Interno.

c) Descumpriram o prazo legal para a realização da sessão extraordinária, e não convocaram formalmente os demais vereadores – violação ao artigo 138 do Regimento Interno.

Ao indeferir o pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados (ID n. 2899777- autos de origem), o Magistrado Singular consignou que,
no caso dos autos, os atos de improbidades supostamente praticados decorrem da violação dos princípios da administração pública e que o Ministério Público alega que a medida acautelatória também é cabível para assegurar o pagamento de multa civil; contudo, não se evidencia, de forma concreta, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou tenha ensejado enriquecimento ilícito, que justifique o decreto de indisponibilidade de bens dos requeridos.

Como se sabe, a indisponibilidade de bens é medida excepcional que para ser conferida deve levar em conta a presença do
fumus boni juris
e
do periculum in mora
.

Sobre o tema, ao interpretar o artigo 7.º, da Lei n.º 8.429/92, o e.

Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
(Recurso Especial n.º 1.366.721/BA, Rel. Min.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção,

DJe 19/09/2014, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

Assim, tem-se que, por se tratar de ação civil pública de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens prescinde da comprovação do
periculum in mora
- o qual é presumido – sendo necessária apenas a presença do
fumus boni juris
, consistente na demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo pelo agente público.

Vale ressaltar, também, que a indisponibilidade de bens não é sanção, mas providência cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado,
bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta, e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação
.

Destaco, outrossim, que apesar de ter sido consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso, que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, com base no referido precedente, revejo meu posicionamento, com base na atual jurisprudência do STJ, adotada em sede de recursos repetitivos, segundo a qual,
não importa, para efeito de deferimento da indisponibilidade de bens, que a

eventual condenação em multa civil inspiraria a

constrição patrimonial nos casos em que ação de improbidade é lastreada apenas no art. 11 da Lei 8.429/1992, isto é, quando ausente acusação de enriquecimento ilícito e dano ao Erário.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
INSURGÊNCIA ORIUNDA DE ACÓRDÃO DA CORTE PARANANENSE QUE CHANCELOU MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE, EXCLUINDO-SE, PORÉM, A QUANTIA REFERENTE À MULTA CIVIL. CONCLUSÃO ADVERSÁRIA DA COMPREENSÃO UNÍSSONA DESTA CORTE SUPERIOR NO PONTO DA NÃO INCLUSÃO DA MULTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO PARQUET ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE ACERCA DA
ADMISSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA MULTA CIVIL NO IMPORTE A SER BLOQUEADO NA LIDE SANCIONADORA.

1. Cifra-se a controvérsia em saber se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Mesmo ao tempo do julgamento repetitivo acerca da dispensa de demonstração de dissipação patrimonial como requisito para a concessão da medida de indisponibilidade (REsp 1.366.721/BA), já havia pronunciamentos dos Julgadores desta Corte Superior acerca da inclusão da multa civil no importe a ser constrito na ação de improbidade. Essa posição se mostrou dominante, uníssona, pacífica e atual.

3. Não se pode deixar de registrar louváveis razões de decidir de algumas Cortes Locais, ao assinalarem que a multa civil não deveria ser incluída no decreto de indisponibilidade, por consubstanciar presunção de que haverá sanção futura, o que revelaria prática em prejuízo à garantia constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal.

4. O argumento adversário à inclusão da multa civil radica no fato de que não teria sido por displicência ou falta de motivação que o legislador tenha sinalizado o bloqueio de bens para assegurar a restituição do dano ao Erário ou a devolução do acréscimo patrimonial pessoal, sem fazer alusão aos possíveis - e contingentes - valores da sanção de multa civil.

5. Muito embora a premissa para o não cômputo do valor da multa civil, para certos ilustrativos de alguns Tribunais, como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concentre-se em alegada antecipação de pena, a interpretação que se deu neste colendo Superior Tribunal de Justiça é de que
devem ser empreendidas providências para que o processo esteja assegurado quanto a eventual condenação futura, no que engloba a reprimenda pecuniária.

6. Além disso,
ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, é possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública.

7.
Essa providência de inclusão da multa civil na medida constritiva em ações de improbidade administrativa exclusivamente amparadas no art. 11 da Lei 8.429/1992 não implica violação do art. 7o., caput e parágrafo único, da citada lei, pois destina-se, de todo modo, a assegurar a eficácia de eventual desfecho condenatório à sanção de multa civil.

8. Recurso Especial do Parquet Paranaense conhecido para, em julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, fixar a seguinte tese:
é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. Em consequência, dá-se provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, admitindo-se a inclusão do valor da multa civil na medida de indisponibilidade patrimonial.

(STJ – REsp 1862792/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/8/2021, DJe 3/9/2021). [Destaquei]

Todavia, no caso dos autos, em que pese a narrativa de fato graves imputados aos Agravados, entendo que, neste momento processual não é possível verificar a existência de indícios de dolo, ainda que genérico, capazes de, minimamente, demonstrar o suposto conluio entre eles na condição de vereadores, prefeito e a advogada deste último, na prática de atos de improbidade administrativa que violem os princípios da administração pública,
dependendo a questão de dilação probatória,
de forma que, por ora,

não se justifica o decreto de indisponibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO. MÁ-FÉ E DOLO NÃO DEMONSTRADOS. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO
.

1. A decretação liminar de indisponibilidade de bens, no bojo de ação civil pública, insere-se no poder geral de cautela atribuído ao juiz, com a finalidade de resguardar eventual ressarcimento ao erário.

2. A medida de indisponibilidade de bens pode ser deferida quando presentes os indícios suficientes de responsabilidade pela prática de ato causador de dano ao erário, independentemente da comprovação do periculum in mora, porquanto presumido. Recurso Repetitivo de tema nº 701 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Não restando evidenciado, através dos documentos carreados à exordial, a má-fé ou dolo genérico do agente público em causar prejuízo ao erário, através da cumulação indevida dos cargos públicos de magistério, tem-se como inadequada e desnecessária a sua constrição de bens no estágio inaugural do feito de origem.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01195946720188090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 4/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 4/10/2018). [Destaquei]

Com efeito, não havendo comprovação, de plano, da prática de conduta ímproba pelos Agravados, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021